Tribunal: TJDFT
Processo: 0707726-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707726-94.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODNNEYA CINTYA BANDEIRA BOMFIM SEGUNDO 07203024717 APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ODNNEYA CINTYA BANDEIRA BOMFIM SEGUNDO 07203024717, contra sentença proferida na ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta em desfavor do Distrito Federal. A apelante pede a desistência do recurso e a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 20430180). É o relatório. Inicialmente, quanto à gratuidade judiciária, a peticionante afirma não ter condições de arcar com os consectários sucumbenciais, tendo em conta a aniquilação da sua função econômica em decorrência da pandemia, o que resta devidamente comprovado pelo faturamento zerado desde o mês de abril/2020, conforme a documentação anexada nos IDs 20430179/20430185. Nos termos do art. 99, §1o, do Código de Processo Civil, o pedido da gratuidade da justiça poderá ser formulado a qualquer tempo, por petição simples. Segundo o art. 99, §3o, CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Já o §2o do mesmo artigo acrescenta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso, a peticionante apresenta elementos que indicam a hipossuficiência alegada, ao passo que inexistem provas em sentido contrário, fazendo jus, portanto, ao benefício pleiteado. No que se refere ao pedido de desistência do apelo, à recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência. DEFIRO, ainda, o pedido da gratuidade da justiça à recorrente, conforme fundamentação supra. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator